Tribunal: TJMT
Processo: 1001120-05.2019.8.11.0005
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001120-05.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIANA DA SILVA BRITO - CPF: 282.393.098-10 (APELANTE), JULIANA DA SILVA BRITO - CPF: 282.393.098-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4087-86 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ART. 85, § 18, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Ação de arbitramento de honorários advocatícios que tem cabimento se a decisão transitada em julgado houver restado omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor – Inteligência do
art. 85, § 18, do Código de Processo Civi
l – Caso em testilha, contudo, no qual a decisão transitada em julgado não foi omissa – Ônus de sucumbência que haviam sido carreados exclusivamente ao cliente do apelante, em virtude da sucumbência em maior proporção (art. 86, CPC)– Inadequação da ação de arbitramento de honorários advocatícios para rediscussão de eventual desacerto da decisão já transitada em julgado - Sentença mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10000503920228260648 SP 1000050-39.2022.8.26.0648, Relator: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 23/11/2022, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2022)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
JULIANA DA SILVA BRITO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Sucumbenciais
nº. 1001120-05.2019.8.11.0005, proposta em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A,
que julgou improcedente o pleito autoral, bem como condenou a Autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

A Apelante aduz, em síntese, que a ação de arbitramento de honorários sucumbenciais foi proposta em razão do patrocínio, pela Recorrente, de processo de embargos do devedor opostos em face do Apelado, julgado parcialmente procedente, “condenando o embargante ao pagamento de honorários advocatícios, não fixando honorários para a autora.”

Sustenta que “o presente processo trata-se de uma Ação de Arbitramento de Honorários os quais não foram fixados fundamentada no artigo 85 parágrafo 18 NCPC o qual dispõe de forma clara a possibilidade de ingressar com a presente ação quando a decisão transitada em julgado for omissa.”

Consigna que ser equivocado o entendimento da sentença de que deveria a Apelante ter manejado recurso à época. Afirma que “antigamente

se ocorresse este fato não existia a possibilidade de se pleitear em uma ação autônoma devido a Súmula 453 do STJ, porém ocorreu a modificação com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil.”

Defende ainda ter “também se equivocou ao declarar que ocorreu nos autos sucumbência mínima, bem como os honorários foram fixados apenas para parte adversa por razões que não cabem discussão neste feito.”

Salienta que “a fundamentação de sucumbência mínima é totalmente desrespeitosa a advogada que esta subscreve, bem como, a advocacia, tendo em vista, que a mesma atuou no processo objeto da presente ação, o qual havia apenas 2 pedidos, exclusão da comissão de permanência e da multa moratória, sendo julgado o mesmo parcialmente procedente excluindo a comissão de permanência, inexistindo portanto sucumbência mínima a ser alegada.”

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, “julgando procedente o pedido arbitrando os honorários na porcentagem de 10% a 20% do valor da causa R$ 156.257,37 (cento e cinquenta e seis mil duzentos e cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos) pelos trabalhos prestados pela requerente que teve seu trâmite perante a Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino, feito n.1624-14.2008.811.0005 código 36846 nos termos do artigo 85 parágrafo 18 do NCPC, devidamente atualizado e com juros a contar da citação, condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios equivalentes a 20% sobre o valor atualizado da causa.”

Nas contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, argumentando que omissa a sentença dos autos dos Embargos do Devedor n° 1624-14.2008.811.0005, possível a propositura de ação para arbitramento dos honorários.

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença como seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) A autora pugna pelo arbitramento de honorários ao argumento de que o juízo nos autos de embargos à execução n. n.1624-14.2008.811.0005 código 36846, não promoveu a fixação.

Sem razão a autora. Colhe-se que ao proferir sentença no feito supramencionado, o juízo fixou sim os honorários, ao contrário do indicado pela autora, no entanto, fixou esse em favor do patrono da parte adversária, por razões que não cabem discussão neste feito. (...)

CONDENO o embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% sobre o valor da causa, a ser devidamente atualizado, na forma do parágrafo único, do art. 86 do NCPC. (...)

Tendo sido fundamentada a distribuição da sucumbência, caso a parte não concordasse deveria ter manejado o recurso apto à época, devendo prevalecer a força da coisa julgada.

Posto isso e sem mais delongas, havendo fixação de honorários no ato sentencial não há que se falar em arbitramento, motivo pelo qual julgo improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Diante da causalidade, condeno a autora ao pagamento das custas, e honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC. (...)” (ID. 181147976)

Tem-se que irretocável a sentença recorrida. Isso porque, a Apelante pleiteia o arbitramento de honorários sucumbenciais de feito diverso (Embargos do Devedor n° 1624-14.2008.811.0005), onde os honorários foram devidamente fixados:

“(...) Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS do embargante, e, de consequência, determino:

a) EXCLUSÃO da Comissão de Permanência.

CONDENO o embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% sobre o valor da causa
, a ser devidamente atualizado, na forma do parágrafo único, do art. 86 do NCPC.

Em consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do NCPC. (...)” (g.n.)

Como bem pontuado no
decisum
recorrido, qualquer insurgência acerca da imposição do ônus da sucumbência deveria ser questionada naqueles autos, não sendo possível “acrescer” condenação em feito com trânsito em julgado, sob pena de ofensa, uma vez que não há omissão, sendo inaplicável o art. 85, § 18, do CPC.

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 18. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança. (...)

Acerca do tema,
mutatis mutandis
:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 3ª VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA e 20ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. AÇÃO AUTÔNOMA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 18 DO CPC/2015. PROCESSO INCIDENTE. RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE COM A AÇÃO PRINCIPAL. ART. 61 DO CPC C/C ART. 25-A DA LEI nº 11.697/2008. 1 -
A pretensão de arbitramento de honorários de sucumbência, com base no art. 85, § 18 do CPC/2015, possui natureza de acessoriedade, porquanto é um processo incidente,
decorrente de omissão em ato judicial
proferido em outra ação (principal).
2 - A competência para a ação de arbitramento de honorários de sucumbência com base no art. 85, § 18 do CPC/2015 é fixada com base na incidência da regra de prevenção do art. 61 do CPC, que estabelece que a ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal. 3. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitante da 3ª Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais. (TJ-DF 07209046720198070000 DF 0720904-67.2019.8.07.0000, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 02/12/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/12/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Sentença de improcedência – Preliminares de impugnação à gratuidade processual e deserção, arguidas em contrarrazões – Rejeição, porquanto o autor não é beneficiário da justiça gratuita e realizou de maneira escorreita o recolhimento do preparo recursal - Inovação recursal – Recurso parcialmente conhecido – Mérito – Ação de arbitramento de honorários advocatícios que tem cabimento se a decisão transitada em julgado houver restado omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor – Inteligência do art. 85, § 18, do Código de Processo Civil –
Caso em testilha, contudo, no qual a decisão transitada em julgado não foi omissa – Ônus de sucumbência que haviam sido carreados exclusivamente ao cliente do apelante, em virtude da sucumbência em maior proporção (art. 86, CPC)– Inadequação da ação de arbitramento de honorários advocatícios para rediscussão de eventual desacerto da decisão já transitada em julgado
- Sentença mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10000503920228260648 SP 1000050-39.2022.8.26.0648, Relator: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 23/11/2022, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2022)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024